Tribunal: TJMT
Processo: 1001969-71.2019.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JONATHAN DA HORA CARVALHO - CPF: 027.492.781-04 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E FOI PARCIALMENTE ACOLHIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.

AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA PRELIMINAR DE DESERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RECLAMAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. VALORES DISPONIBILIZADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DIRETA (TED). DIVERSOS SAQUES REALIZADOS PELO CONSUMIDOR. FRAUDE NÃO CONFIGURADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Cuida-se de ação indenizatória em que o Recorrido postula indenização por danos morais e materiais (restituição em dobro), ao argumento de que vem sofrendo descontos abusivos em folha do seu benefício previdenciário desde o ano de 2014, referente a cartão de crédito que nunca solicitou/contratou.

2. A despeito de a instituição financeira Recorrente não ter colacionado o contrato firmado entre as parte, entendo que se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, comprovando nos autos os saques efetivados pelo consumidor por meio de cartão de crédito, nos valores de R$4.520,00 na data de 28.03.2017 e R$ 3.764,80 em 22.06.2017, os quais foram disponibilizados por meio de transferência eletrônica direta (TED) nas suas contas bancárias junta ao Banco do Brasil agência 184-8; no conta 41957-5.

3. Ademais, em sede de impugnação, limitou-se o consumidor em alegar que nunca contratou o serviço de cartão de crédito, que nunca fez uso do cartão e que as faturas e recibos de TED apresentados são inconsistentes e não condizem com a verdade dos fatos, sendo documentos inaptos a comprovar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos de seu direito.

4. Contudo, analisando detidamente os extratos carreados na defesa (id no 54583570), denotam-se no campo do número de controle as datas que foram realizadas as aludidas transferências, sendo que bastava que o consumidor trouxesse aos autos o extrato bancário da referida época, demonstrando, assim, que não se beneficiou de tais valores.

5. Desta forma, verifica-se a existência de contradição nas assertivas do Recorrido, uma vez que embora afirme não possuir relação contratual com a empresa Recorrente, recebeu valores em sua conta bancária provenientes de saques complementares e quedou-se silente na produção de provas mínimas a amparar o pleito indenizatório.

6. Danos morais e materiais não configurados, ante a comprovação da relação jurídica existente entre as partes e a legitimidade dos serviços contratados e cobrados pela instituição financeira.

7.
Sentença reformada.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Embargante se insurge contra o referido acórdão aduzindo a existência de omissão, porquanto não apreciada a preliminar de deserção formulada nas razões recursais, ainda, sustenta que as provas analisadas são unilaterais, de modo que não poderiam subsidiar a comprovação do vínculo jurídico.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Após detida análise dos autos, verifica-se que razão assiste parcial razão a Embargante em suas argumentações, no que tange à omissão do acórdão quanto a análise da preliminar de deserção.

No entanto, em que pese as alegações da parte Embargante, não há que se falar em preparo insuficiente.

Com efeito, nos termos do artigo 952 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça/MT – CNGC, a base de cálculo para pagamento da taxa judiciária recursal é o valor equivalente à pretensão do Recorrente. Dessa forma, ao pretender a reforma integral da sentença, o recolhimento das custas recursais deve ser realizado com base na condenação fixada na sentença e não no valor da causa. Portanto, deve ser rejeitada a preliminar arguida.

No que tange a alegação de que as provas que ensejaram a reformar da sentença são unilaterais, não prospera a insurgência do Autor.

Em verdade, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Por tal razão,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios e
A
COLHO-OS PARCIALMENTE
apenas para sanar a omissão quanto a preliminar de deserção
, ora rejeitada, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento (concessão de efeitos infringentes).

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2021